Tribunal: TJSP
Processo: 1112577-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da regularidade dos encargos contratuais. Exercício, ademais, do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Capitalização de juros não evidenciada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da regularidade dos encargos contratuais. Exercício, ademais, do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Capitalização de juros não evidenciada. Juros limitados a 12% ao ano. Caso em que houve cumulação de correção monetária e juros compensatórios. Ausência de abusividade, tendo em vista que a correção monetária constitui mera reposição do valor da moeda, ao passo que os juros correspondem à remuneração do investidor. Legalidade da cláusula contratual – 3. Pedido de substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA. Possibilidade diante da atual e notória variação do índice estabelecido no contrato, o IGP-M, variação que não se verificou em relação aos demais indexadores monetários - Necessidade de observância da reposição do poder aquisitivo do dinheiro tendo como referência os índices ordinários de correção monetária, sendo cabível a aplicação da teoria da imprevisão porquanto verificada expressiva alteração no índice escolhido que modificou significativamente a relação estabelecida entre as partes no momento da contratação - Cabimento, pois, da proteção buscada pelo demandante, com substituição do índice de reajuste das parcelas pelo IPCA desde março/2020, cabendo à ré proceder ao recálculo das parcelas e restituir ao autor o montante pago a maior, autorizando-se, desde já, a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes, até quanto se compensarem – Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.